Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA NA ORIGEM. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR. RAZOABILIDADE DA PENSÃO PROVISORIAMENTE FIXADA. PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que estabeleceu alimentos provisórios em valor equivalente a um salário mínimo e meio. A alimentanda, que tem 21 (vinte e um) anos de idade, busca tutela recursal para majorar a prestação alimentícia provisoriamente fixada contra o alimentante, seu genitor.
2. Por não se constatar prejuízo ao agravado, considera-se dispensável sua intimação para responder ao recurso, pois, no processo de origem, ainda não houve citação e formação da relação processual.
3. A análise profunda sobre as reais possibilidades do alimentante deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, com dilação probatória, a fim de se estabelecer com segurança a verba alimentar, sem fixar encargo que pode eventualmente ser excessivo ou desproporcional.
4. Diante dos elementos disponíveis em estágio inicial no processo de origem, reputa-se razoável a pensão alimentícia provisória arbitrada na decisão recorrida, que abrange parte das despesas necessárias para a subsistência digna da agravante, à luz dos arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido.